Tribunal: TJES
Processo: 0025105-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025105-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCIONE DE JESUS MICAELA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ e ADI 5.090/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que se discute o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. 2. Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços. 2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”. 3. Inaplicabilidade da Súmula 459 do STJ e da tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 56/59v), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 51/53v) que, em sede de “Ação Ordinária para cobrança e verbas trabalhistas - FGTS do tempo em que trabalhou como celetista”, proposta por
ALCIONE DE JESUS MICAELA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao recolhimento das rubricas atinentes ao FGTS do período laboral apontado nos autos.

Em suas razões recursais pugna o apelante pela aplicação da TR como índice de correção monetária e não o IPCA-E, como fez o julgador atuante em primeira instância.

Ausentes as contrarrazões.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para fins de contextualização, rememoro tratar-se de ação por meio da qual pretendia o requerente/apelado o recebimento de valores relativos ao FGTS do período trabalhado, mediante contratação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, na função de inspetor penitenciário.

Em sentença, o magistrado de piso, ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, acolheu o pedido autoral, condenando o ente estatal ao recolhimento do FGTS, aplicando como índice de correção monetária o IPCA-E, o que motivou a interposição do presente recurso.

De saída, a fim de afastar eventual alegação de nulidade, registro que, embora não tenha havido intimação do apelado, por meio de publicação no diário oficial, infere-se do termo de vista de fl. 61, que o patrono da parte retirou os autos com carga logo após a juntada da peça recursal, restando, portanto, registrada sua ciência acerca das razões recursais e início da fluência do prazo de resposta, na forma do art. 231, VIII do CPC.

Dito isto, passo ao exame da questão de fundo tratada no apelo, qual seja, a viabilidade de utilização da TR como índice de correção monetária nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública ao pagamento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade de contratos temporários.

Sobre o tema é sabido que
o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810), estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905),
sedimentou o posicionamento de que
“o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”
.

Neste mesmo sentido, tem sido o posicionamento adotado por este sodalício, senão vejamos:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas. Sentença confirmada quanto ao ponto.
2. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, tem-se a necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
3. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, RemNec 5000502-15.2022.8.08.0055, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 731 E 459 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. A despeito das alegações do embargante, não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos os índices registrados no acórdão decorreram da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral), e no Tema 905 do c. STJ.
2. Aclaratórios rejeitados. (TJES, AC 0024525-92.2011.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta câmara Cível, 19.04..2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ
ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.
2 - Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.
3 - Recurso desprovido. (TJES, AC 0041316-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 26.03.2024)

É dizer que, e
m se tratando a matéria de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); até que eventualmente sobrevenha o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do servidor, ocasião em que passaria a ser utilizada a TR.

Neste contexto, tem-se por inaplicável à espécie a Súmula 459 do STJ e a
tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, situação que não se amolda à hipótese dos autos.

Nesta linha intelectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº. 870.947. 2. -
Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da súmula 459 do STJ e do Tema nº 731 do c. STJ no julgamento do REsp 1614874/SC, porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública, matéria diversa do Tema nº 731, tanto que inserida no Tema nº 810 do STF. 3.
-
Tratando-se de condenação do ente público ao pagamento de FGTS em razão da contratação ser nula, ou seja, condenação de relação administrativa, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, eis que não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ firmado em sua Súmula nº 459, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente de relações trabalhistas.
4. - Recurso desprovido.(TJES, AI 5001822-08.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, 05.10.2021

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS - STF - ADI 5090 - DÉBITO DECORRENTE DA NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INAPLICABILIDADE - CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - FGTS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A ADI nº 5090, sob análise do Supremo Tribunal Federal, discute os critérios de correção monetária aplicáveis aos valores já depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todavia, a matéria tratada nos autos diz respeito ao direito do servidor contratado a título precário à percepção do FGTS, notadamente à parcela que nunca foi depositada pelo ente público em conta vinculada à Caixa Econômica Federal.
Ante a distinção realizada, não cabe a suspensão do feito. V .V.: Cuidando a controvérsia recursal do índice a ser adotado para a correção do FGTS devido à parte como indenização substitutiva em virtude da nulidade da relação jurídica firmada com o Estado por meio da efetivação prevista na LC n. 100/2007, cabível a manutenção da decisão que determinou a suspensão do processo até que a questão seja apreciada, em definitivo, nos autos da ADI n. 5.090. (TJ-MG - AGT: 50004655320168130024, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Diante disso, limitando-se a matéria recursal ao exame do índice de correção monetária aplicável à hipótese vertente, relativa ao direito ao recebimento de parcelas do FGTS em virtude da nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Pública, tem-se por exaurida a discussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 56/59v) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial que condenou o ente federativo ao recolhimento dos valores relativos ao FGTS em favor do autor, estabelecendo como índice de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

Vitória, 10 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2024 às 12:36:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51977610072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.